Tribunal: TJMT
Processo: 1035121-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035121-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EDINALDO LOPES RODRIGUES - CNPJ: 05.247.914/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. REITERAÇÃO IMEDIATA DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão proferida em execução fiscal, pela qual foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, com posterior arquivamento provisório, diante da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, frustrada a tentativa de localização de bens por meio do SISBAJUD, é legítima a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, ou se deve ser determinado o imediato prosseguimento do feito, com renovação de diligências patrimoniais pelos sistemas eletrônicos disponíveis.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 impõe a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis, tratando-se de disciplina legal objetiva, que organiza racionalmente a atividade jurisdicional sem extinguir o crédito público.

4. A suspensão do feito não configura prejuízo definitivo ao erário, pois o art. 40, § 3o, da Lei no 6.830/1980 autoriza o desarquivamento dos autos se, a qualquer tempo, forem encontrados o devedor ou bens passíveis de penhora.

5. Os Temas 566, 567 e 568/STJ consolidam a orientação de que o prazo de suspensão tem início automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, que o prazo prescricional passa a correr após o período legal de suspensão e que o mero requerimento de diligências não interrompe a prescrição intercorrente.

6. A renovação de pesquisas patrimoniais é admissível quando houver decurso de prazo razoável ou elementos concretos indicativos de alteração da situação econômica do executado, não se legitimando, contudo, a repetição imediata, automática e sem base fática de diligência recentemente frustrada.

7. O Agravo Interno não apresentou fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados no Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão da execução fiscal é legítima quando, frustrada a tentativa de localização de bens penhoráveis, incide o regime do art. 40 da Lei Federal no 6.830/1980. 2. A Fazenda Pública pode requerer novas diligências patrimoniais, desde que indique fato novo, lapso temporal razoável ou elementos concretos que evidenciem possível alteração da situação econômica do executado. 3. O mero interesse arrecadatório não autoriza a reiteração imediata e indefinida de pesquisas patrimoniais já infrutíferas.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento no 1035121-21.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo de origem que determinou a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 1 (um) ano, com posterior arquivamento provisório, nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80.

Irresignado, o Município interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a suspensão e o arquivamento do feito causam prejuízo ao erário e comprometem a efetividade da cobrança do crédito tributário, invocando os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.

Defende, ainda, a possibilidade de reiteração das diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, independentemente da demonstração de alteração patrimonial do devedor, bem como afirma não terem sido esgotadas as medidas disponíveis para localização de bens penhoráveis. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão agravada encontra-se em conformidade com o art. 40 da Lei no 6.830/80 e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, destacando que, esgotadas as diligências de localização de bens sem êxito, a suspensão do processo e o arquivamento provisório constituem medidas adequadas. Argumenta, ainda, que a suspensão não impede a realização de novas diligências pela Fazenda Pública, tampouco o prosseguimento da execução caso venham a ser localizados bens do devedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno, interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida na Execução Fiscal no 1007421-66.2022.8.11.0003, pela qual foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com posterior arquivamento provisório, diante da ausência de bens penhoráveis localizados em nome da parte executada.

A controvérsia cinge-se em definir se, frustrada a tentativa de localização de bens via SISBAJUD, mostra-se legítima a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, ou se deve ser determinado o imediato prosseguimento do feito, com renovação de diligências patrimoniais.

O Município agravante sustenta, em síntese, que a paralisação da execução fiscal causa prejuízo ao erário, compromete a efetividade da cobrança do crédito tributário e viola os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência administrativa e da duração razoável do processo. Defende, ainda, a possibilidade de reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, independentemente da comprovação de alteração patrimonial do executado.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se mostram consentâneos com o sistema normativo aplicável à espécie, com a orientação jurisprudencial nela invocada e com a própria moldura procedimental revelada pelos autos.

De início, conforme documentado nos autos, a execução fiscal originária foi ajuizada para cobrança de créditos tributários relativos a ISSQN e taxa de licenciamento de estabelecimento. A parte executada foi citada por edital, permaneceu inerte, e a tentativa de constrição via SISBAJUD restou infrutífera, com a informação de inexistência de relacionamento com instituições financeiras.

Diante desse quadro, o Juízo de origem aplicou o regime jurídico próprio da execução fiscal, determinando a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80.

A decisão monocrática agravada, ao manter tal entendimento, não incorreu em equívoco, pois observou a disciplina legal e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) estabelece que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem êxito, ordena-se o arquivamento provisório dos autos.

Trata-se de comando legal objetivo, que não depende de requerimento da Fazenda Pública nem de juízo discricionário amplo do magistrado.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento adotado por esta Colenda Câmara de Direito Público:

Tese de julgamento: “1. O arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 2o, da LEF, é medida legítima quando inexistem bens penhoráveis e decorrido o prazo de suspensão legal. 2. A alegação de protesto da CDA sem comprovação não interrompe o prazo prescricional. 3. Não é admissível a reiteração indefinida de diligências patrimoniais sem elementos concretos que indiquem alteração da situação do devedor.”

(TJ/MT. N.U 1007843-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

A interpretação adequada do dispositivo deve ser sistemática. A suspensão prevista na LEF não configura sanção ao exequente, tampouco representa renúncia ao crédito público. Ao contrário, constitui técnica de organização processual destinada a evitar a prática sucessiva de atos inúteis, preservando a racionalidade da jurisdição e permitindo o prosseguimento da execução quando houver localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou diretrizes vinculantes nos Temas 566, 567 e 568. De acordo com tais precedentes, o prazo de suspensão tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis; findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável; e apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero requerimento de diligências.

Portanto, a suspensão da execução fiscal, longe de contrariar a jurisprudência do STJ, decorre precisamente dela.

Destaco os temas da Corte Superior:

Tema 566/STJ – tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. [...].

Tema 567/STJ – tese: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568/STJ – tese: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

O agravante afirma que a decisão acarreta dano ao erário. A alegação, embora compreensível sob a perspectiva arrecadatória, não possui força jurídica suficiente para afastar regra legal expressa. O dano ao erário decorre da inadimplência tributária, não da aplicação regular do art. 40 da LEF. A execução fiscal deve buscar a satisfação do crédito público, mas essa finalidade não autoriza a repetição imediata e indefinida de diligências já frustradas, sem fato novo, sem indicação concreta de patrimônio e sem lapso temporal razoável.

Também não procede o argumento de que a suspensão inviabiliza futuras providências executivas.

O art. 40, § 3o, da LEF é expresso ao admitir o desarquivamento dos autos caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou bens penhoráveis. Logo, a decisão recorrida não fecha as portas da execução, pelo contrário, apenas impede que o processo permaneça em movimentação artificial, sem perspectiva concreta de utilidade.

A própria parte agravada, em contrarrazões, pontua corretamente que a suspensão é ex lege e não impede a Fazenda Pública de requerer novas diligências caso surjam elementos aptos a justificar a retomada dos atos constritivos.

Sob outro enfoque, os precedentes invocados pelo Município não conduzem à reforma da decisão.

A jurisprudência admite a renovação de pesquisas patrimoniais quando decorrido prazo razoável ou quando demonstrados elementos novos que indiquem possível alteração da situação econômica do devedor. No caso concreto, contudo, a decisão agravada consignou que a pesquisa SISBAJUD havia sido realizada em agosto de 2025, ao passo que o recurso foi interposto em outubro de 2025, intervalo demasiadamente curto para justificar a repetição da mesma providência.

Há, portanto, distinção relevante.

Não se nega, em abstrato, a possibilidade de reiteração de diligências. O que se afasta é a sua renovação imediata, automática e desprovida de base concreta. A efetividade da execução fiscal não se confunde com insistência processual estéril.

A eficiência administrativa e jurisdicional exige a prática de atos úteis, proporcionais e orientados por mínima probabilidade de êxito.

Nesse sentido, inclusive é o posicionamento desta Colenda Câmara de Direito Público, que em situação análoga, assim se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS INFOJUD E SNIPER. SUSPENSÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa patrimonial do executado por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER e determinou a suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão da execução fiscal foi prematura e se o Poder Judiciário deve determinar a realização de novas buscas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos INFOJUD e SNIPER antes da aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da cooperação processual não transfere integralmente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela localização de bens do executado, competindo primariamente ao exequente o ônus de diligenciar na busca de bens penhoráveis.

4. A utilização de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização de bens pelo exequente.

5. A ausência de elementos nos autos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado não autoriza a reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial já realizados anteriormente sem sucesso.

6. A suspensão do feito pelo prazo de um ano não implica extinção da execução fiscal ou prejuízo definitivo ao exequente, que poderá requerer o prosseguimento do feito a qualquer tempo mediante a indicação de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A utilização de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial em execução fiscal constitui medida excepcional, condicionada à demonstração pelo exequente do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, não se configurando violação ao princípio da cooperação processual o indeferimento de novas buscas quando ausentes elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado."

(TJ/MT. N.U 1036002-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

Os princípios da supremacia do interesse público e da eficiência administrativa, invocados pelo agravante, devem ser compreendidos em harmonia com a legalidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a duração razoável do processo. O interesse público não se realiza apenas pela cobrança do crédito, mas também pela gestão racional do aparato judicial. A movimentação indefinida de execuções fiscais sem bens localizados compromete recursos públicos, sobrecarrega o Judiciário e não incrementa, por si só, a arrecadação.

O Agravo Interno, ademais, não apresenta fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática. Limita-se, em essência, a reiterar os argumentos já examinados no Agravo de Instrumento, sem demonstrar erro de premissa, omissão relevante ou incompatibilidade entre a decisão recorrida e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, diante dos fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente. A suspensão da execução fiscal observou o art. 40 da Lei no 6.830/80, preservou a possibilidade de futuras diligências e aplicou corretamente os Temas 566, 567 e 568 do STJ.

Por essas razões, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026